Tribunal: TCU
Processo: 023.852/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8111/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.852/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Augusto Santos Moreira (CPF XXX.044.739-XX); Carolina do Nascimento Ferreira Lopes (CPF XXX.029.875-XX); Evaner Mazorana de Assis (CPF XXX.038.119-XX); Flavio Vidigal Mendes (CPF XXX.946.826-XX); Geovane Correia Sales (CPF XXX.726.407-XX); Jose Ademir Machado Nogueira Filho (CPF XXX.497.043-XX); Josimar Rissi (CPF XXX.393.329-XX); Lua Mazille Vieira Varanda (CPF XXX.991.771-XX); Pedro Henrique Galvao Santos (CPF XXX.547.815-XX) e Victor Pinheiro Faria (CPF XXX.711.891-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.